Tribunal: TJSP
Processo: 1047165-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização que havia mesmo de ser recusada. Mera tentativa de negociação de dívida existente, ainda que prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" que, ademais, não importou em negativação do nome da autora. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047165-22.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
SUSI
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
EDITORA
E
DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047165-22.2020.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1047165-22.2020.8.26.0100
APELANTE Viviane Susi Ferreira
APELADA Editora e Distribuidora Educacional S.A.
COMARCA São Paulo 27a Vara Cível Central
VOTO No 38.637
EMENTA
Ação declaratória de inexistência
de débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização
por dano moral. Indenização que havia mesmo de ser recusada. Mera
tentativa de negociação de dívida existente, ainda que prescrita na
plataforma “Serasa Limpa Nome” que, ademais, não importou em
negativação do nome da autora. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido cumulado de indenização por danos morais.
A autora insiste no cabimento da indenização por
danos morais.
Para tanto ela afirma que “as ofertas de acordo
na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” exercem meio coercitivo
para pagamento de uma dívida manifestamente indevida” e que, por isso,
mostrava-se cabível concessão de indenização por danos morais.
A isso a recorrente acrescenta que a inscrição de
dívida indevida causou “a diminuição da pontuação Score, fato que dificulta
e até mesmo inviabiliza a obtenção de crédito por parte do consumidor” e
que de todo modo em caso de negativação indevida o dano se considera “in
re ipsa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047165-22.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Na petição inicial a autora informou que no ano
de 2013 firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a
demandada atinente a curso de graduação em Administração.
A promovente asseverou, ainda, que, após
participar de apenas uma aula requereu o trancamento da matrícula por
estar impossibilitada de pagar as mensalidades, mas em 2019 foi
surpreendida com ligações telefônicas e a inclusão de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito por dívida que àquela altura estava prescrita.
Em face de tal quadro a apelante ajuizou a ação
com o fim de ver reconhecida a inexigibilidade do aludido débito e compelir
a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
O Juiz colheu a defesa e ao final reputou
parcialmente procedente a ação, eis que reconheceu inexigível o débito por
ter sido atingido pela prescrição, mas não concedeu a indenização,
desfecho que ele assim justificou:
“Quanto ao pedido autoral de condenação da Ré
ao pagamento por danos morais, contudo, não assiste razão à Autora.
Isso porque, em que pese o referido débito ser
inexigível em razão da prescrição, ele decorre de uma obrigação natural,
sendo incontroverso nos autos que a Autora firmou contrato de prestação de
serviços educacionais e desistiu do curso, contudo, o curso não foi trancado,
como se verifica pelo e-mail enviado pela própria Autora às fls. 26/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047165-22.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Ainda, incontroverso que o nome da Autora não
foi negativado, bem como que houve somente a cobrança administrativa
através de proposta de acordo, não se verificando a existência de meios
abusivos de cobrança da dívida.”
Pois em que pese o inconformismo da recorrente,
assim havia mesmo de ser.
Na espécie houve a mera tentativa de negociação
de dívida por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” na qual somente as
partes tinham acesso, não se podendo dizer que se tratava de cobrança por
meio abusivo, a tanto não bastando a mera convicção pessoal da autora
nesse sentido.
De lembrar, ademais, que o débito realmente
existia e se achava sem pagamento, embora tivesse sido depois fulminado
pela prescrição.
Mais ainda, o nome da autora não chegou a ser
negativado (fls. 36).
Na linha do entendimento corrente nessa Corte
tal particularidade por si só já desautorizava o reconhecimento de dano
moral, dada a inocorrência de mácula ao conceito social da devedora.
Disso dá exemplo acórdão assim ementado:
“DANO MORAL. DÍVIDA. PAGAMENTO EM
FEIRÃO LIMPA NOME. 1. A autora recebeu comunicado do "Serasa Limpa
Nome" acerca de rês contas vencidas, mas que não foram "negativadas". 2.
Em defesa, a ré esclareceu se tratar de dívidas contraídas perante
banco/cedente, já prescritas. 3. Como não houve "negativação", a autora
não configura danos morais. 4. Afinal, a dívida existia, conquanto não mais
pudesse ser exigida pelos meios judiciais (obrigação natural). 5. Diante
disso, não restou configurado o dever de reparar. Recurso não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047165-22.2020.8.26.0100 -Voto no
5
(Apelação no 1001616-84.2019.8.26.0597, rel. Des. Melo Colombi).
A autora alegou, é verdade, que foi afetada a sua
“pontuação do Score”, mas isso verdadeiramente não ocorreu.
Aquele débito foi inserido na classe “Contas
Atrasadas” (fls. 32), mas a SERASA esclareceu que “as anotações
constantes na plataforma Serasa Limpa Nome, na modalidade de Contas
Atrasadas, não são consideradas no cálculo do score (...).” (fls. 174).
Cabe consignar, por fim, que a apelante aqui já
não insiste na indenização pela evocação da teoria do desvio produtivo do
consumidor (fls. 12), o que dispensa a Corte de se manifestar sobre tal
ponto.
Em suma, não se justifica a reforma da sentença,
constatação em nada afetada pela abstrata alusão a dispositivo do Código
de Defesa do Consumidor, já que não foi desrespeitado pela demandada.
Nos termos do artigo 85, 11 do CPC impõe-se
agravar a condenação da recorrente em honorários em um terço do
indicado na sentença, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator